Tribunal: STF
Processo: RHC 241458
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 871898/SP - eDOC 72): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2. No caso, como já demonstrado no writ conexo, HC n. 862.941/SP, consta do decreto prisional fundamentação que deve ser considerada idônea, em razão da gravidade concreta do crime aferida pelas “circunstâncias em que foi cometido, uma vez que praticado em concurso de agentes e ainda desferiram um tiro na face da vítima”, bem como pela reiteração delitiva evidenciada pelos maus antecedentes criminais. 3. "O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023.) 4. “Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 12/3/2019.) 5. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pelo denunciado pelos delitos previstos nos arts. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, e 3º, II, 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, e 180, caput, na forma do 69, todos do Código Penal.



    Alega a defesa que: a) não há indícios suficientes da autoria delitiva; b) Samuel, o delator do recorrente, tem desavenças com ele; c) o crime foi praticado em 10.08.2020 e, somente em 28.06.2022, o mandado de prisão foi cumprido no local de trabalho do recorrente; d) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e e) o recorrente possui condições pessoais favoráveis (trabalho lícito, família constituída e residência em local fixo).



    Busca, em suma, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP. 



    No caso concreto, o decreto de prisão preventiva foi fundamentado nos seguintes termos (eDOC 8):



    (...)



    Consta da representação que em 14 de agosto de 2020, por volta das 22h10min, na Rua Guarujá, nº 22, no bairro de Jardim Casa Branca, Suzano/SP, a vítima Bruno Araújo de Souza conversava na via pública com seu colega Alisson Gabriel Abadia de Lima, quando foram surpreendidos por aproximadamente 04 (quatro) indivíduos, os quais desembarcaram do veículo automotor de marca e modelo GM/Monza, cor verde e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto. Todavia, ao tentar reagir, a vítima Bruno foi atingida e veio a óbito. 



    Consta ainda que, iniciada as investigações, o SHPP obteve a informação de que o automóvel GM/Monza utilizado na prática delitiva era produto de furto e, ainda, estava envolvido em outros delitos de roubos ocorridos na cidade, bem como que havia sido abandonado na cidade de Ferraz de Vasconcelos/SP. 



    A representação segue relatando que, diante das informações, o SHPP acionou a equipe pericial do AFIS do IIRGD (Instituto de Identificação), com a finalidade de coleta de eventuais impressões digitais de roubadores nas partes externas e internas do automóvel, de modo que, em resposta, o IIRGD (Instituto de Identificação) conseguiu coletar a impressão digital da pessoa de SAMUEL CARLOS DA SILVA ROCHA. Em procedimento específico, foi decretada a prisão temporária de Samuel, o qual delatou a participação dos demais envolvidos (IP n. 2295276-65.2020.030315 Proc. n. 1500423-76.2021.8.26.0606 01ª. Vara de Suzano/SP). Em seu interrogatório, Samul declarou que no dia anterior aos fatos, recebeu o veículo GM/Monza (utilizado no crime), da pessoa de prenome Leonardo, apelido "Léo", e assim passou a conduzi-lo, no dia anterior ao crime (13/08/2020), tendo como passageiro as pessoas de Gustavo, Gabriel e se dirigiram para um baile funk em uma tabacaria na cidade de Poá. Afirmou que no dia seguinte (14/08), após às 22h00, estava na frente da pizzaria, na rua Belarmino na cidade de Ferraz de Vasconcelos, quando dois indivíduos passaram correndo, quais sejam Leonardo e Lucas de alcunha "Quadrado", e SAMUEL ouviu, que um deles comentou: "nós deu uns tiros...deu errado, deu errado", quando Samuel foi para um bar próximo ao local e de lá foi para sua casa dormir. Já No dia 15/08, Samuel ao conferir a rede social facebook, viu que um veículo Monza cor verde estaria envolvido neste crime, que Lucas e Leonardo haviam Comentado. 



    A autoridade policial obteve a qualificação dos investigados LEONARDO GABRIEL SERAFIM VIANA E LUCAS JULIO FREITAS DE MORAES¸ tendo declarante SAMUEL reconhecido, sem sombras de dúvida, como dois dos participantes do crime de latrocínio da vítima Bruno. Por fim, Samuel delatou a participação criminosa de CAIQUE ADÃO ALVES PINHEIRO. 



    Ainda, consta que a testemunha Alisson reconheceu fotograficamente o investigado LEONARDO.



     Deferida a prisão temporária dos acusados, não logrou êxito a autoridade policial em capturar os réus, sendo que Caíque e Leonardo conseguiram empreender fuga dos policias quando da tentativa de cumprimento dos mandados de busca e apreensão e prisão temporária. 



    O Ministério Público ofereceu denúncia e manifestou-se pelo deferimento da prisão preventiva.



    (...)



    Acolhendo os relevantes motivos aduzidos pelo Ministério Público, decreto a prisão preventiva dos acusados CAIQUE, LEONARDO e LUCAS, posto que estão presentes os pressupostos, requisitos e condições de admissibilidade da custódia cautelar, previstos nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal.



    Com efeito, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos do presente inquérito policial e também dos procedimentos cautelares de prisão temporária e busca e apreensão, infere-se que há suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito imputado aos réus. 



    Verificam-se indicios de autoria, especialmente, em razão do teor do depoimento do partícipe Samuel, que delatou seus comparsas na execução do crime ora apurado, reconhecendo-os fotograficamente. Ainda, a corroborar com a delação de Samuel, a testemunha Alisson reconheceu fotograficamente o investigado LEONARDO. 



    Ressalta-se que os acusados possuem antecedentes infracionais equiparados aos crime de Tráfico de Entorpecentes e Receptação, bem como os réus Caíque e Leonardo empreenderam fuga dos policias quando da tentativa de cumprimento dos mandados de busca e apreensão e prisão temporária. 



    No caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti e periculum libertatis. 



    Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    O crime de latrocínio é de extrema gravidade e violência e têm causado repúdio e enorme insegurança à comunidade laboriosa e ordeira do País, motivo pela qual a manutenção de sua custódia cautelar é de rigor, para a garantia da ordem pública e para que a sociedade não venha se sentir privada de garantias para sua tranquilidade. 



    Assim, a prisão provisória é de rigor, pois há sérios indícios do envolvimento dos réus em crime grave que coloca em constante desassossego a sociedade, contribuindo para desestabilizar as relações de convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da ordem pública, autorizador da decretação da prisão preventiva. 



    Trata-se de delito que demonstra a frieza e descaso dos autores, causando clamor público pela ousadia externada. A gravidade em concreta do crime e as circunstâncias em que foi cometido, uma vez que praticado em concurso de agentes e ainda desferiram um tiro na face da vítima, retratam in concreto a periculosidade dos réus, justificando sua segregação cautelar.



    (...)



    Assinalo, ainda, que eventual circunstância de ser réu primário e possuir residência fixa e ocupação lícita não impede, por si só, a decretação da custódia cautelar, se os fatos a justificam e estão presentes os seus requisitos autorizadores. (nesse sentido: RT 725/647). 



    Ademais, considerando as circunstâncias indicadas nos autos, há possibilidade de reiteração da prática criminosa, uma vez que já possuem antecedentes criminais e empreenderam fuga assim que avistaram os policias quando do cumprimento do mandado de prisão temporária, e o réu Lucas sequer foi localizado pelos agentes policiais, motivo idôneo para justificar a manutenção da custódia cautelar, consoante entendimento atual da jurisprudência do STF: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 2. Ordem denegada”. (STF HC 100216 Rel. Min. Cármen Lúcia Primeira Turma DJ 20.05.2010)



    (...)



    Nestes termos, considerando a gravidade em concreto do crime, as circunstâncias fáticas acima narradas, de rigor a decretação da prisão preventiva, para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e assegurar eventual aplicação da lei penal.



    O Magistrado indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nestes termos (eDOC 12):



    (...)



    Inicialmente, cumpre esclarecer que o art. 316 do Código de Processo Penal preconiza que: "O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem".



     A partir da leitura desse dispositivo, tem-se não ser necessária a prévia oitiva do Ministério Público, não havendo mudanças neste diapasão com a nova redação dada pela Lei supramencionada, razão pela qual realizo a presente análise sem a prévia manifestação ministerial. 



    Com efeito, reexaminando os autos, não vislumbro qualquer alteração na situação fática que possa levar à mudança na situação prisional específica dos acusados, remanescendo o panorama que levou à decretação de sua prisão preventiva.



     Ainda, os acusados foram denunciados e estão sendo processados pela suposta prática de delitos graves, evidenciando que sua segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, ante a ousadia supostamente demonstrada, causando intranquilidade social. 



    Vale ressaltar, ainda, que consoante os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, certamente há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado. 



    Além disso, o periculum libertatis evidencia-se, dado que, estando os acusados em liberdade, não se poderia assegurar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta cuja prática lhe é imputada. 



    Por outro lado, não se pode ainda afirmar que houve excesso de prazo, apto a configurar constrangimento ilegal, porquanto ausente desídia do juízo ou do Ministério Público, somente se evidenciando essa hipótese quando patente a negligência por estes sujeitos processuais, conforme orientação pretoriana, à luz do princípio da razoabilidade, o que não ocorreu. 



    Não demonstrada qualquer participação do Juízo, tampouco do Ministério Público, na demora do andamento do feito, não há que se falar em excesso de prazo, portanto. 



    Por fim, ressalto que não é cabível qualquer das medidas cautelares diversas de sua segregação da sociedade (art. 319 do CPP), considerando não ser socialmente adequada e recomendável a medida no caso concreto, após exaustiva leitura dos elementos indiciários coligidos nestes autos, não obstante tratar-se ainda de juízo de cognição sumária, bem como fundamentação supra por ocasião da análise do perigo que os acusados representam caso em gozo de sua liberdade.



     Dessa forma, MANTENHO a prisão preventiva do acusado LUCAS JÚLIO FREITAS DE MORAES e LEONARDO GABRIEL SERAFIM VIANA.



    Como se nota, as decisões estão suficientemente fundamentadas. A segregação cautelar está justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a periculosidade do acusado, evidenciada pelo modus operandi empregado.



     Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece tais fundamentos, quando embasados em elementos concretos, como aptos a justificar a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública:



     



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A questão concernente à incidência, ou não, de qualificadoras demanda reexame de fatos e provas, vedado em habeas corpus. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O paciente desferiu vários golpes de faca na vítima, agindo com premeditação, frieza e insensibilidade. 3. A fuga do distrito da culpa justifica a prisão preventiva quando prenuncia nítida intenção de frustrar a aplicação da lei penal. Ordem indeferida. (HC 95414, Relator Eros Grau, Segunda Turma, DJe 19.12.2008)



    Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 130.346, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.03.2016) 



     PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173803 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.04.2020) 



    Logo, diversamente do que alega a defesa, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao se determinar a prisão preventiva do recorrente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto. Consequentemente, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas resta demonstrada.



    No que diz respeito à ausência de indícios de autoria, observo que não é possível reexaminar, na estreita via do recurso ordinário em habeas corpus, as fontes de convencimento acerca do suposto envolvimento do recorrente no contexto delitivo.



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias. (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016).



    Quanto às condições pessoais do recorrente, cumpre enfatizar que “a existência de condições pessoais favoráveis do réu – como primariedade, bons antecedentes, residencia fixa, etc. - não é garantidora de eventual direito subjetivo à liberdade provisoria, se presentes os requisitos autorizadores da custodia processual” (HC 82465 MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 3/10/2002). 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente